Tribunal: TCU
Processo: 032.307/2019-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5145/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido pelo MPTCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de Reginaldo das Virgens Sousa (XXX.381.065-XX) e Valnei Luciano Pereira Pestana (XXX.390.005-XX); e b) fazer a determinação especificada no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 032.307/2019-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Reginaldo das Virgens Sousa (XXX.381.065-XX); Ricardo Cajado Simões (XXX.051.325-XX); Valnei Luciano Pereira Pestana (XXX.390.005-XX). 1.2. Órgão: Gerência Executiva do INSS - Itabuna/BA - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que: 1.7.1. destaque dos presentes autos o ato de aposentadoria emitido em favor de Ricardo Cajado Simões (XXX.051.325-XX); e 1.7.2. em relação ao ato destacado, realize diligência à unidade jurisdicionada para que sejam enviadas a este Tribunal as cópias dos seguintes documentos: 1.7.2.1. planilha de cálculo relativa à média das 80% maiores remunerações utilizadas para o pagamento dos proventos do inativo, na forma da Lei 10.887/2004; 1.7.2.2. mapa de tempo de contribuição, bem assim das certidões averbadas para a concessão da aposentadoria; e 1.7.2.3. portaria de inativação do interessado.